Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-74.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-74.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: MARIANA MENDES DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora temporária vinculada à rede municipal de ensino do Município de Urandi, na qual se pleiteia o pagamento de verbas rescisórias supostamente inadimplidas. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para declarar nulo o vínculo contratual mantido entre as partes entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020 e condenar o ente público ao pagamento de gratificações natalinas (2017 a 2020), férias vencidas e proporcionais (exceto 2016), terço constitucional, 13º salário e valores devidos a título de FGTS, com abatimento de eventuais valores já pagos, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Interposto recurso de apelação, foi este conhecido, mas desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do desvirtuamento do vínculo temporário firmado entre a autora e a Administração Municipal, há direito ao recebimento de verbas rescisórias, mesmo diante da nulidade da contratação por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, II, da Constituição Federal exige concurso público como regra para o ingresso no serviço público, declarando nulos os atos praticados em desconformidade, inclusive com responsabilização do agente público.

A estabilidade no serviço público depende de aprovação em concurso público e efetivo exercício por pelo menos três anos, nos termos do art. 41 da CF/1988, sendo excepcionada apenas pela hipótese prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, possui natureza precária e excepcional, sem conferir direitos próprios do regime estatutário.

A sucessiva e reiterada renovação do contrato de trabalho temporário configura desvirtuamento da contratação excepcional, ensejando o pagamento das verbas típicas da relação de trabalho, conforme entendimento firmado no item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

O reconhecimento da nulidade do vínculo contratual não exonera o ente público do dever de remunerar a servidora pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme precedentes do TJBA e jurisprudência consolidada do STF e do TST.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do contrato temporário por ausência de concurso público não afasta o dever da Administração de pagar as verbas rescisórias devidas, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas prorrogações do vínculo.

A repetição contínua da contratação precária afasta a natureza excepcional do vínculo, autorizando o pagamento de gratificações natalinas, férias proporcionais e vencidas, terço constitucional, 13º salário e FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; 41; ADCT, art. 19; CPC, art. 487, I; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000742-74.2022.8.05.0268
, oriundos da Comarca de Urandi, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE URANDI
e como apelado
MARIANA MENDES DA SILVA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator